Tribunal: TJDFT
Processo: 0744973-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744973-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP RECORRIDO: ABC SHIPPING SERVICE AGENCIAMENTO DE CARGAS MARITIMAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. PENHORA SOBRE VEÍCULOS. REVOGAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O VEÍCULO QUE POSSUÍA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE COMERCIAL. PANDEMIA. DESINFLUÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não se pode reconhecer nulidade de citação quando o ato processual foi efetivado no endereço em que citada a agravante em outra demanda que tramita perante o mesmo juízo, bem como que os sócios da agravante compareceram espontaneamente aos autos para se oporem ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, a averiguação das nulidades deve ser efetuada com temperamentos, especialmente quando se vislumbra que a parte aguardou para suscitar o vício em momento em que lhe fosse mais conveniente, como no caso. Tal hipótese configura a denominada nulidade “de algibeira” ou “de bolso”. 2. Considerando que a agravante contraiu uma dívida e restou inadimplente, tendo figurado no polo passivo de ação de conhecimento, era previsível que a credora ingressasse na fase executiva e promovesse a expropriação de bens para pagamento da dívida. 2.1. Portanto, desinfluente a realidade pandêmica enfrentada por todos para fins de afastamento de eventual penhora. 3. Não há falar-se em nulidade da decisão agravada, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não-surpresa quando, determinada a penhora dos veículos, a devedora compareceu aos autos para informar a alienação fiduciária que sobre eles recaía e, na sequência, a credora peticionou comprovando a baixa do gravame em relação a um deles. 4. No caso em apreço, as alegações da agravante se enquadram nas estratégias processuais para defesa do direito que supõe possuir, não podendo ser classificadas como litigância de má-fé a atrair a imposição da multa correspondente a tal comportamento. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 8o, 9o e 10, todos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante de suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o, 8o, 9o e 10, todos do CPC. Isso porque, ao assentar que “Não há falar-se em nulidade da decisão agravada, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não-surpresa quando, determinada a penhora dos veículos, a devedora compareceu aos autos para informar a alienação fiduciária que sobre eles recaía e, na sequência, a credora peticionou comprovando a baixa do gravame em relação a um deles.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010